Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741148-46.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NEXO TELECOMUMINACOES LTDA D E C I S Ã O NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31686706. A Embargante afirma que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Conclui que a decisão deixou de analisar os argumentos recursais acerca da hipótese de conhecimento do agravo de instrumento. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, “via de consequência, seja o recurso tombado sob o ID n° 31653050 conhecido e, ao final, provido”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, decisão sobre produção de provas não é agravável. Restou explicitado que a decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Essa compreensão não se altera à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.696.396/MT, na medida em que eventual cerceamento de defesa, à luz da sentença proferida, poderá ser útil e eficazmente impugnado em sede de apelação. O que se tem é a clara discordância da Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator